Tribunal: STF
Processo: HC 76480
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: I. HC: inexigibilidade de pronunciamento explícito
do Tribunal coator sobre os fundamentos da impetração, quando a
decisão impugnada tenha sido proferida em apelação, recurso de
devolução plena do conhecimento da causa: precedentes.
II. Individualização da pena e da execução: se, não
obstante fixada a pena no mínimo, a sentença denegou o sursis e o
regime de cumprimento menos severo com adequada fundamentação nas
circunstâncias do fato, ainda que fossem elas aptas também à
exacerbação da pena, da contradição não se pode queixar o acusado,
beneficiário dela.